Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-12.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-12.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CLEISE BRANDAO DA SILVA e outros (3) Advogado(s):LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI Nº 11.738/2008. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. MÉRITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas do magistério, condenando o ente ao pagamento das diferenças do piso nacional do magistério referentes aos meses de janeiro a março de 2016. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prazo para juntada de documentos; (ii) a impossibilidade jurídica do pedido sob a justificativa de limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) a comprovação do pagamento devido e a regularidade da sentença. III. Razões de decidir 3. O pedido de reabertura da fase probatória foi rejeitado, considerando-se a preclusão temporal e a inércia do Município em produzir provas oportunamente. 4. A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao pagamento de vantagens garantidas por lei. 5. No mérito, o apelante não apresentou prova documental de quitação das diferenças salariais, enquanto os documentos das apeladas demonstraram o recebimento de valores inferiores ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. 6. Sentença ajustada, de ofício, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença ajustada, de ofício, apenas quanto aos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte teve oportunidade de produzir provas na fase adequada, mas permaneceu inerte. 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta a condenação judicial ao pagamento de vantagens devidas a servidores públicos. 3. É obrigação do Município comprovar a quitação de valores devidos, não bastando alegações genéricas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§3º e 4º, II; art. 373, II; arts. 435 e 487, I; art. 1.026, §2º . Lei 11.738/2008, art. 5º Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167. AgRg no AREsp 624.211/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/04/2015 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000149-12.2020.8.05.0043, em que figura como Apelante Município de Canavieiras/BA e, como Apelada Cleise Brandão da Silva e Ouros (3), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator